Tribunal: TJBA
Processo: 8000011-56.2022.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000011-56.2022.8.05.0049

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NAYARA CESAR ALMEIDA SILVA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: BANCO MASTER S/A e outros

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CREDCESTA. SAQUE EM CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA EM MARGEM CONSIGNÁVEL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. VÍCIO NA INFORMAÇÃO PRESTADA AO CONSUMIDOR. DESCONTOS SUCESSIVOS REFERENTES AO PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO FIM DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

A ausência da adequada prestação de informação nas fases pré-contratual e contratual afeta a exteriorização da vontade pelo consumidor, a ensejar a nulidade da contratação, autorizando a consequente intervenção do Poder Judiciário, para revisar as cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais à parte contratante.

Dano moral configurado, indenização fixada em R$ 10.000,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000011-56.2022.8.05.0049
, em que figuram como apelantes e apelados NAYARA CESAR ALMEIDA SILVA e o BANCO MASTER S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Réu e CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso da Autora
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,